Tribunal: STF
Processo: Rcl 67441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Laboratório de Análises Clínicas Linus Pauling Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000058-57.2021.5.05.0016, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Fabiana Sousa de Queiroz, na qual pleiteia declaração de vínculo empregatício, em razão da prestação de serviços de saúde em laboratório, por meio de sua sociedade jurídica constituída para esse fim.
 
    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reformou a sentença de 1º Grau e reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque a ora beneficiária prestava serviços diretamente relacionados à atividade-fim da contratante, ora reclamante.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    5. Requereu a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do Processo Incidental de Cumprimento Provisório de Sentença (nº 0000212-70.2024.5.05.0016) e do Processo Originário (nº 0000058-57.2021.5.05.0016), até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, afastando-se o vínculo empregatício.
 
    6. Em 18/04/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão dos Processos nº 0000212-70.2024.5.05.0016 e n° 0000058-57.2021.5.05.0016, inclusive no que se refere à execução provisória, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 13).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou as informações. Registra acerca do trâmite do processo de origem e das respectivas decisões (e-doc. 21).
 
    8. A Segunda Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, referendou a liminar concedida, em Sessão Virtual realizada de 03 a 10/05/2024 (e-doc. 23).
 
    9. A parte beneficiária, Fabiana Sousa de Queiroz, em contestação, alega necessidade de suspensão do julgamento do mérito desta reclamação, diante da promoção pelo Ministério Público Federal de incidente de assunção de competência nos autos da Reclamação nº 60.620/SP. Aponta inexistência de aderência estrita entre o caso concreto e o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados. Pugna pela improcedência do pedido inicial e, por conseguinte, a revogação da liminar concedida. Sucessivamente, pleiteia a suspensão do feito até decisão definitiva da Rcl nº 60.620/SP (e-doc. 24).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    15. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-doc. 9, p. 5-10; grifos e destaques do original):
 
“(...) EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AS PARTES.
Insurge-se a reclamante contra a decisão de base de não reconhecer a existência de vínculo mantido com a acionada. Neste aspecto, argui:
(...)
Segundo a tese atrial, a autora laborou para a reclamada de 13/09/2017 a 09/10/2020, na função de gerente técnica, com salário fixo de R$ 9.700,00 durante todo o contrato, e subordinação à gerente Tatiana e ao proprietário/diretor Francisco, que realizavam cobranças e fiscalizavam seus horários e todos os seus passos. 
O reclamado, por sua vez, alega na defesa que, em outubro de 2017, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa de propriedade da autora, Queiroz Diagnóstico, com amparo no art. 442-B da CLT, cujo objeto era gerenciar e se responsabilizar pela área técnica do setor de processamento de exames e montar e gerenciar a equipe de coleta. Alega que não havia subordinação, nem caracterização de qualquer um dos requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego, ressaltando que é importante que não confundir a simples fiscalização do contrato civil com a efetiva subordinação jurídica que caracteriza a relação empregatícia. 
Incontroversa a prestação de serviços do reclamante em favor do reclamado, era ônus deste demonstrar a ausência dos requisitos que configuram a relação de emprego, quais sejam: subordinação, não eventualidade do trabalho, onerosidade e pessoalidade da prestação de serviços. 
Em que pese a contratação dos serviços da autora por meio de uma pessoa jurídica (ID cf16cc7), o princípio da primazia da realidade retira o valor probatório do contrato firmado entre as partes, caso a relação material existente no aspecto fático não corresponda ao que foi pactuado por escrito. 
No caso sob exame, a onerosidade é incontroversa. O contrato entre as partes está datado de 01/10/2018 e os pagamentos ocorreram mensalmente, de início realizados pelo Sr. Francisco William Luz, sócio da primeira acionada, e depois pela própria empresa. 
A pessoalidade e a habitualidade também exsurgem de maneira clara da instrução processual. Nesse aspecto, pontue-se, em primeiro lugar, que, o preposto informou que "a reclamante apenas poderia enviar alguém em seu lugar desde que a mesma ficasse sob sua gestão; que não se recorda da reclamante ter enviado alguém em seu lugar para executar o serviço" (grifo acrescido), além de ter declarado que "acredita que a reclamante figurava na época como responsável técnica da unidade principal da acionada, localizada na Graça". 
Ademais, segundo a primeira testemunha ouvida a rogo da autora, "durante o período em que trabalhou com a reclamante, a mesma nunca tirou férias; que, quando chegava para trabalhar, às 08 horas, a reclamante já estava na reclamada, e que, normalmente, saíam por volta das 20 horas, de segunda a sexta-feira; que aos sábados, a depoente também chegava às 08 horas, e depoente e reclamante saíam por volta das 15 horas (...) que a reclamante tinha que ir todos os dias, já que tinha que organizar todo o material (...) que a reclamante jamais enviou alguém para trabalhar no seu lugar; que, nas poucas vezes que a reclamante se ausentou, por motivo de doença, ficou trabalhando remotamente com uso de computador com sistema da acionada".
O depoimento da testemunha colide frontalmente com a tese da defesa de que "não havia jornada diária ser cumprida". Neste aspecto, cumpre esclarecer que a ausência de obrigação de "registrar horário de saída ou chegada", como alegado na contestação, por si só, não elide a habitualidade nem a subordinação, cuja existência pode ser constatada por outras condições de trabalho. 
Ainda declarou o testigo que nunca viu a autora ser substituída por outra pessoa. 
Saliente-se que, embora a testemunha de defesa tenha declarado que a reclamante não comparecia na unidade de Ondina todos os dias, essa informação não pode prevalecer sobre aquela prestada pela primeira testemunha, vez que o testigo da reclamada, "até final de 2019 a início de 2020", prestava serviço em várias unidades e ainda informou que, quando ia à unidade Ondina, encontrava a demandante. 
Quanto, ao requisito da subordinação, a prova testemunhal revela que a autora possuía uma autonomia meramente técnica, por assim dizer, mas não econômica nem administrativa, e subordinada aos parâmetros e diretrizes determinados pela reclamada. Colhem-se nesse sentido as seguintes declarações prestadas pela autora e corroboradas pela primeira testemunha:
(...)
A testemunha de defesa, por sua vez, informou que "não participava das reuniões da reclamante com o diretor Francisco, não sabendo dizer se havia necessidade de autorização destes para compra de insumos ou de novos aparelhos". 
É certo que a autonomia técnica mencionada acima, a princípio, poderia não se compatibilizar com a chamada subordinação clássica. Todavia, o conceito de subordinação evoluiu para abarcar as inovações por que passou o mercado de trabalho. O Ministro Maurício Godinho Delgado, no seu Curso de Direito do Trabalho, aponta para a existência de três dimensões da subordinação: clássica, objetiva e estrutural. Segundo o autor, a subordinação clássica está baseada na situação jurídica do contrato de trabalho, por meio da qual o empregado está submetido ao poder diretivo do empregador, devendo cumprir suas ordens em relação ao tempo em que o trabalho é prestado e ao modus operandi. Já a subordinação objetiva é aquela que se manifesta pela integração do trabalho nos fins e objetivos do empreendimento. Por fim, a subordinação estrutural se expressa pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, independentemente de receber ou não suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. Feitas essas conceituações, o renomado jurista conclui que "A conjugação dessas três dimensões da subordinação - que não se excluem evidentemente, mas se completam com harmonia - permite superarem-se as recorrentes dificuldades de enquadramento dos fatos novos do mundo do trabalho ao tipo jurídico da relação de emprego, retomando-se o clássico e civilizatório expansionismo do Direito do Trabalho. Na essência, é trabalhador subordinado desde o humilde e tradicional obreiro que se submete à intensa pletora de ordens do tomador ao longo de sua prestação de serviços (subordinação tradicional ou clássica), como também aquele que realiza, ainda que sem incessantes ordens diretas, no plano manual ou intelectual, os objetivos empresariais (subordinação objetiva), a par do prestador laborativo que, sem receber ordens diretas das chefias do tomador de serviços, nem exatamente realizar os objetivos do empreendimento (atividades-meio, por exemplo), acopla-se, estruturalmente, à organização e dinâmica operacional da empresa tomadora, qualquer que seja sua função ou especialização, incorporando, necessariamente, a cultura cotidiana empresarial ao longo da prestação de serviços realizada (subordinação estrutural)." (in Curso de Direito do Trabalho, LTR, São Paulo, 2022, pag. 314-316".
No caso, nada obstante a multicitada autonomia técnica, nota-se a configuração da subordinação em todas as suas dimensões. 
A subordinação clássica se revela na submissão da autora ao cumprimento de jornada segundo determinação da empresa. Tal circunstância pode ser aferida por um dos printsde conversa de WhatsApp apresentados pela própria defesa. Veja que o documento de ID 62265b6 - Pág. 19 mostra solicitação da autora para gozo de alguns dias de folga. 
Ainda é evidente a subordinação objetiva, já que a atividade da autora estava alinhada aos fins e objetivos do empreendimento, eis que atuava na atividade econômica explorada pela demandada. Neste aspecto, é salutar destacar a declaração do preposto de que "cada unidade do laboratório tem que ter um responsável técnico, que representa o laboratório perante o Conselho Regional de Farmácia; que acredita que a reclamante figurava na época como responsável técnica da unidade principal da acionada, localizada na Graça". No mesmo sentido, informou a primeira testemunha: " que, quando havia alguma fiscalização da vigilância sanitária em alguma unidade, era a Sra. Fabiana que tinha que se dirigir para o local para atender a demanda". 
Evidencia-se, também, a subordinação jurídica estrutural. As provas documentais e orais deixam claro que a reclamante estava inserida na dinâmica empresarial de uma forma incompatível com a de um mero prestador de serviços. 
Note-se que a reclamante possuía crachá da empresa e e-mail funcional, este inclusive inserto no seu cartão de visitas. Observe-se, também, que no e-mail de ID db032ba - pag 1, a Sra. Tatiana passa instruções a alguns empregados, dentre os quais a autora, acerca da realização de trabalho aos domingos. Naquele de ID f7e0b43 - pag 1, o Sr. Francisco autoriza viagem da reclamante para participação em congresso. Chama atenção também o e-mail de ID 9a570cf - Pág. 1, datado de 04/12 /2017, através do qual o Sr. Francisco trata com a autora sobre lista de documentos admissionais. Confrontado com tal documento, declarou em seu depoimento pessoal que não se recordava do motivo pelo qual enviou aquela correspondência eletrônica para a demandante. 
Enfim, a certa autonomia técnica da reclamante no desempenho de seu labor decorre das peculiaridades da função exercida, que não é apta a afastar a subordinação jurídica a que se sujeitava em face da reclamada. 
Na verdade, exsurge dos autos que era a reclamada que, nos termos da lei, assumia os riscos da atividade econômica, remunerava a reclamante e dirigia as atividades, embora desse autonomia ou poderes à autora, devido ao seu conhecimento profissional, para organizar a parte técnica da prestação de serviços.
Nesses termos, considerando os elementos de prova acima analisados, presentes os requisitos tipificadores da relação de emprego, na medida em que havia prestação laborativa pessoal, subordinada, onerosa e não eventual, impende reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a autora e a primeira reclamada, nos moldes alinhados nos artigos 2º e 3º da CLT, no período de 01 /10/2018 a 09/10/20. 
Esclareça-se que não houve controvérsia quanto à data de termino do contrato, ao passo que a data de início foi considerada aquela indicada no contrato assinado pelas partes (ID cf16cc7), posto que houve negativa total pela reclamada de prestação de serviços antes de outubro /2018 e a autora não logrou comprovar a data de admissão alegada. 
Por conseguinte, reforma-se a sentença de base para declarar a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 01/10/2018 a 09/10/2020 e condenar a reclamada a proceder o registro do contrato na carteira profissional da autora, observando as datas de admissão e despedida supracitadas, a função de gerente técnica e o salário de R$ 9.700,00. 
Para cumprimento da obrigação de fazer, a reclamante deverá depositar sua CTPS na Secretaria da Vara, após o trânsito em julgado deste acórdão, a fim de que a reclamada seja notificada para efetuar a anotação no documento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de mais dez dias, tudo na forma autorizada pelo art. 537 do CPC/2015. (...).”
 
    20. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil formalizado entre pessoas jurídicas para a prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    21. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    22. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    23. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    24. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    27. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator